Tribunal: STF
Processo: AI 165432
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-27
Data de publicação: 1997-06-27

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA OS FUNDAMENTOS DO ARESTO
EMBARGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
                1. Os embargos de declaração não se revelam cabíveis
para a desconstituição dos fundamentos da decisão proferida. Sua
finalidade processual é a integralização do julgado. Precedente.
                2. Contradição. Alegação improcedente. A contradição
capaz de viabilizar a oposição dos embargos declaratórios é aquela
existente entre os fundamentos da decisão e sua parte dispositiva.
2.1 A divergência entre julgados proferidos pela Corte não
constitui pressuposto para o conhecimento dos declaratórios.
                Embargos de declaração rejeitados.